Tribunal: TJDFT
Processo: 0724224-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL ATÉ O ADIMPLEMENTO A SER ULTIMADO EM PRAZO RAZOÁVEL. IMEDIATA EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte exequente visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular.
2. Fatos relevantes. As partes entabularam acordo extrajudicial, por meio do qual estabeleceram o parcelamento do débito, no valor total de R$ 365.182,96, relativo a título executivo extrajudicial, em doze prestações mensais, a serem pagas até outubro de 2026.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) suspender o curso processual relativo à execução de título extrajudicial até a data estipulada no acordo extrajudicial entabulado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efetivamente, convindo as partes, poderá ocorrer a suspensão do processo até o prazo concedido pelo credor para cumprimento integral da obrigação (CPC, art. 922, “caput”). E, se a dilação concedida pelo credor transcorrer sem que o devedor demonstre a quitação do débito, a demanda executiva simplesmente retomará o seu curso (parágrafo único).
5. Nesse contexto, considerando que a convenção está a ser devidamente cumprida pela devedora, e que o prazo entabulado entre as partes para o pagamento da última parcela e satisfação da obrigação findar-se-á em data próxima (outubro de 2026), é de se deferir o pedido de suspensão do curso processual, uma vez que resultará em economia processual, além de constituir medida mais célere e eficaz se comparada à eventual necessidade de ajuizamento de nova demanda para cobrança de valores remanescentes em caso de inadimplência das parcelas avençadas. Sentença desconstituída.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação provida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1406750, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 24.03.2022.